Tribunal: STF
Processo: ARE 1329085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL DA LEI Nº 050/1991 CONCEDIDO JUDICIALMENTE. ILEGALIDADE. DUPLICIDADE. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE NATUREZA CONTINUATIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO E JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUE TRANSITOU EM JULGADO E DE SUPRESSÃO DE PARCELA CONCEDIDA JUDICIALMENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RENDIMENTOS DO SERVIDOR QUE NÃO SOFRERAM REDUÇÃO. 1. A discussão travada neste recurso cinge-se à existência do direito de o servidor perceber ad infinitum parcela pecuniária assegurada em sentença judicial transitada em julgado. 2. O acórdão proferido por este órgão julgador condenou o Município de São Gonçalo a pagar ao impetrante o Adicional de Desempenho Funcional, previsto no art. 62, inciso XVI da Lei nº 050/1991. 3. No ano de 2017, o Município de São Gonçalo editou a Lei nº 784/2017, revogando o direito ao aludido adicional, sem redução dos vencimentos. 4. É certo que o servidor público está sujeito à alteração do seu regime jurídico, não podendo, apenas, sofrer redução na sua remuneração bruta. Precedente do STF. 5. A relação originária é de natureza continuativa, sobre a qual incide o preceito do art. 505 do Código de Processo Civil, que permite a alteração do que transitou em julgado em razão de modificação no estado de direito. 6. Desta forma, não pairam dúvidas de que modificações fáticas e jurídicas permitem uma alteração dos efeitos da coisa julgada e podem acarretar a supressão de parcelas reconhecidas judicialmente. Precedentes do STF. 7. A perpetuação do direito do servidor ao recebimento da gratificação em questão resultaria na possibilidade de aquisição de direitos em sistema remuneratório que já não está mais em vigor, o que representaria violação do princípio da legalidade. 8. Além disso, em 2019, o agravado editou a Lei nº 1.006, criando o Adicional de Desempenho da Guarda, sendo, desta forma, impossível o servidor acumular duas gratificações da mesma natureza. Precedente do STJ. 9. Por fim, o Município de São Gonçalo comprovou através das fichas financeiras que os rendimentos do servidor não sofreram redução no período reivindicado nestes autos. 10. Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente